Tribunal: TJMT
Processo: 1046175-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046175-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ELAINE COSTA DE JESUS - CPF: 027.063.551-31 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1046175-15.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
ELAINE COSTA DE JESUS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o vínculo da parte autora com o ente público em razão de sucessivas renovações contratuais irregulares. O ente municipal foi condenado ao pagamento de depósitos do FGTS, na razão de 8%, referentes aos meses trabalhados de fevereiro de 2020 a julho de 2024, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Determinou-se, ainda, a atualização dos valores pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, aplicando-se a taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da contratação temporária realizada pelo ente municipal, especialmente quanto à observância do prazo máximo previsto na legislação municipal; e

(ii) definir se a nulidade do vínculo gera o direito ao recolhimento dos depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao ente público demonstrar a necessidade de contratação temporária e o excepcional interesse público que a justifique, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

A Lei Municipal nº 106/2005 estabelece prazo máximo de dois anos para contratações temporárias, incluindo prorrogações, o que foi desrespeitado pela contratação sucessiva e irregular da parte autora como Agente de Serviços Gerais de 2020 a 2024, configurando violação ao art. 37, IX e § 2º, da CF/1988.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário.

A sentença, ao determinar o pagamento do FGTS, respeitou a legislação vigente e os critérios de correção monetária e juros, aplicando corretamente o IPCA-E e a taxa Selic, conforme a EC nº 103/2019 e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pelo ente público deve observar os prazos máximos estabelecidos na legislação específica, sob pena de nulidade do vínculo.

A nulidade do vínculo em razão de contratações irregulares gera o direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, desde que mantido o direito ao salário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 106/2005, art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U 1019240-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024; N.U 1046200-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença emitido pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o vínculo entre as partes (id. 255837683).

A referida decisão condenou o ente municipal ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na razão de 8%, referente aos meses trabalhados de fevereiro de 2020 a julho de 2024, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto à atualização dos valores, determinou-se a correção da confiança segundo o IPCA-E, a partir de cada parcela devida, e a aplicação de juros moratórios conforme as compras da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incidindo apenas sobre a taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme definido pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Em suas razões recursais, o exigido esclarece que o regime jurídico aplicável aos funcionários municipais é o estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 024/1997, não cabendo, portanto, o pagamento do FGTS, direito exclusivo do regime celetista.

Afirma que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) permite a contratação temporária e que, no âmbito municipal, a Lei Municipal nº 106/2005 autoriza a contratação para atendimento de necessidades temporárias e de interesse público excepcional, sem previsão de indenização, conforme os arts. 7º e 10, inciso I.

Ao final, requer-se o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença (id. 255837690).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, conclui-se que a sentença não merece reforma.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, incisos I e II, atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, o ônus de demonstração de fatos modificadores, impeditivos ou extintivos desse direito.

No caso em tela, a reclamante comprovou, mediante fichas financeiras, que foi contratada temporariamente pelo exigido para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, no período de 2020 a 2024 (ids. 255837676).

Por outro lado, o município, em sua contestação, não apresentou elementos que demonstrassem a necessidade de contratação temporária ou o interesse público excepcional, não cumprindo o seu ônus probatório.

Destaca-se que, no município de Paranatinga, a Lei Municipal nº 106/2005 regula a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidades temporárias e de interesse público excepcional. Ó arte. 4º desta norma estipula que as contratações são feitas por tempo determinado, com prazos máximos específicos:

Arte. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2º;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

No caso concreto, a reclamante foi contratada como Agente de Serviços Gerais (art. 2º, inciso VI, da Lei Municipal nº 106/2005) com renovações sucessivas irregulares, ultrapassando o prazo máximo de dois anos estipulado no parágrafo único do art. 4º da referida norma. Essa irregularidade viola o disposto no art. 37, § 2º, da CF/1988, tornando o FGTS devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido ao depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando interromper o direito ao salário.”

Em casos semelhantes, este Relator já se manifestou nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO (FGTS) – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/1988 – NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(NU 1019240-35.2024.8.11.0001, jul. 11/11/2024, pub. 18/11/2024).

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/1988 – NULIDADE – FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 – SENTENÇA MANTIDA.
(NU 1046200-28.2024.8.11.0001, jul. 02/12/2024, pub. 06/12/2024).

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custos e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-a, entretanto, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025